Tribunal: TJMT
Processo: 0013509-93.2017.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013509-93.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EUGENIO LOBO BERNARDINO - CPF: 271.842.502-49 (APELADO), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA COUTINHO DE BRITTO - CPF: 514.173.591-53 (APELADO), CARTORIO DO 5 OFICIO - CUIABA-MT (VÍTIMA), JUCEMAT -JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO (VÍTIMA), BANCO BRB (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUGENIO LOBO BERNARDINO - CPF: 271.842.502-49 (APELANTE), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA COUTINHO DE BRITTO - CPF: 514.173.591-53 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PARA CORRÉ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FALSIDADES UTILIZADAS COMO MEIO PARA ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA TÍPICA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia,
condenando a primeira apelada
pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 297, 299 e 304, do Código Penal,
com aplicação da continuidade delitiva
e absolveu o corréu quanto aos
mesmos crimes
, ao fundamento de que tais condutas foram absorvidas pelo crime de estelionato
majorado
, já julgado pela Justiça Federal, aplicando-se o princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação à
cor
ré; e (
ii
) estabelecer se as falsidades documentais imputadas ao corréu possuem autonomia típica ou se se exauriram no crime de estelionato, autorizando a aplicação do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No concurso de crimes, conforme entendimento consolidado na Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pelas penas individualmente consideradas, inclusive nas hipóteses de continuidade delitiva, sem o acréscimo decorrente do art. 71 do Código Penal.

4.
O princípio da consunção aplica-se quando o crime-meio se exaure no crime-fim, sem autonomia lesiva,
impedindo
a dupla punição por condutas inseridas em um único desígnio criminoso.

5.
As falsidades documentais que constituem instrumentos necessários e preparatórios para a prática do estelionato, sem prova de utilização autônoma para outros fins, são por este absorvidas.

6.
Inexistindo desígnios autônomos e demonstrado que a potencialidade lesiva das falsidades se exauriu no estelionato, impõe-se a absorção dos delitos de falsidade pelo crime-fim, nos termos da Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Prejudicial de mérito acolhida.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A prescrição da pretensão punitiva, no concurso de crimes, deve ser aferida com base nas penas individualmente aplicadas, ainda que reconhecida a continuidade delitiva.
2.
As falsidades documentais que constituem mero meio para a prática do estelionato e nele se exaurem, sem autonomia lesiva, são por este absorvidas,
com aplicação
do princípio da consunção.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 119, 297, 299, 304 e 71; CPP,
arts
. 61 e 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 497; STJ, Súmula 17.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
que
, nos autos da
Ação Penal
n
º

0013509-93.2017.8.11.0042
,

julgou parcialmente procedente a denúncia
para
absolve
r
Eugênio Lobo Bernardino
da prática dos crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento falso (
arts
. 297, 299 e 304, do Código Penal), com fundamento no art
.
386, III, do Código de Processo Penal,
com
aplicação do princípio da consunção
e

condena
r
Isabel Cristina Coutinho de Britto

pelo
s mesmos delitos
à pena de
4 (
quatro
)
anos e
6 (
seis
)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Nas
razões
,
requer
a reforma da sentença com a consequente
condenação
de
Eugênio Lobo Bernardino
pela prática
dos crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento falso
,
com exasperação de cada
pena-base em
razão dos maus antecedentes
; e, além disso,
a aplicação do concurso material de crimes nas dosimetrias das penas dos dois réus, com
a
fixação de regime fechado.

Isabel Cristina Coutinho de Brit
to
,
em contrarrazões
,

suscita
, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção de sua punibilidade; e, no mérito,
postula
o desprovimento do recurso ministerial.

Eugênio Lobo Bernardino
, nas contrarrazões
,
postula
a manutenção da sentença absolutória.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
em
parecer
d
o
Dr.

Élio Américo
,
manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação à corré Isabel Cristina Coutinho de Britto e, no mérito, pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia, no
ano de 2010, o acusado Eugênio adquiriu carteira de identidade materialmente falsa, na qual fez constar o nome
“
Eugênio Lobo Barbosa
”
, propositalmente semelhante ao seu nome verdadeiro
e, d
e posse desse documento público falsificado, apresentou-o ao Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá
/
M
T
, onde arquivou cartão de assinatura.

Narra a denúncia que, p
osteriormente, elaborou contrato social da sociedade empresária denominada
“
Rutheford
Comércio de Cereais L
t
da
”
, na qual figuravam como sócios as pessoas inexistentes
“
Eugênio Lobo Barbosa
”
e
“
Isabel Cristina da Costa Silveira
”
, apresentando-o perante o mesmo Cartório do 5º Ofício para reconhecimento de firma.

Consta que e
m 13 de julho de 2010, de posse do contrato social ideologicamente falso, o acusado apresentou-o, juntamente com as carteiras de identidade falsificadas, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para fins de inscrição da sociedade empresária e obtenção do número de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
e, s
ubsequentemente, em 13 de dezembro de 2010 e
em
03 de janeiro de 2011, apresentou a carteira de identidade materialmente falsa e o contrato social ideologicamente falso aos estabelecimentos bancários Banco de
Brasília e Banco Cooperativo Sicredi, respectivamente, para abertura de contas correntes em nome da empresa fictícia.

Narra, ainda, que em 04 de novembro de 2011, o acusado Eugênio efetuou o pagamento de dois boletos bancários vinculados à conta de sua esposa, Bianca Marina Pardi, na Caixa Econômica Federal, mediante a emissão de dois cheques do Banco Cooperativo Sicredi, em nome da sociedade empresária “
Rutheford
Comércio de Cereais Ltda”, nos valores de R$ 29.980,00 e R$ 19.900,00, sem provisão de fundos. Os valores foram indevidamente creditados em 10 de novembro de 2011, em razão de falha operacional da instituição financeira, tendo o acusado, ciente da liberação, realizado saque parcial e transferência do restante para a conta de sua filha, Marina Aparecida Pardi Bernardino, ocasionando prejuízo à Caixa Econômica Federal no montante de R$ 49.880,90.

Em relação
à acusada Isabel Cristina Coutinho de Britto, a denúncia narra que ela adquiriu carteira de identidade falsa, na qual consta o nome
“
Isabel Cristina da Costa Silveira
”
, propositalmente semelhante ao seu nome verdadeiro
e, d
e posse desse documento público materialmente falso, apresentou-o ao Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá
/MT
, onde arquivou cartão de assinatura, entregando-o posteriormente ao corréu Eugênio para elaboração do contrato social fraudulento.

Narra a denúncia que, e
m conluio com Eugênio, a acusada apresentou o contrato social ideologicamente falso perante o Cartório do 5º Ofício para reconhecimento de firma e, em 13 de julho de 2010, juntamente com o corréu, apresentou-o à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para inscrição da sociedade empresária.

Por fim,
segundo a denúncia,
a acusada apresentou a carteira de identidade materialmente falsa e o contrato social ideologicamente falso aos estabelecimentos bancários Banco Cooperativo Sicredi e Banco de Brasília, em 03 de janeiro de 2011 e
em
13 de dezembro de 2010, respectivamente, para abertura de contas correntes em nome da empresa fictícia.

Passa-se à
análise do recurso ministerial.

Da prejudicial de mérito
– prescrição da pretensão punitiva

da corré
Isabel
Cristina Coutinho
d
e Britto

Em princípio,
impõe-se
o exame da prejudicial de mérito suscitada pela defesa de Isabel Cristina Coutinho de Britto, relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Cuida-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento de seu recurso, regula-se pela
pena concretamente aplicada
, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. No concurso de crimes, incide sobre
cada pena isoladamente considerada
, conforme dispõe o art. 119 do Código Penal, entendimento consolidado na Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal.

Na espécie, a denúncia foi recebida em
28.07.2014
e a sentença publicada em
06.04.2021
, ultrapassando-se o lapso temporal previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, consideradas as penas individualmente fixadas, todas inferiores a dois anos de reclusão.

O Ministério Público não impugnou os quantitativos das penas aplicadas de forma individualizada, limitando-se a questionar a forma de concurso reconhecida na sentença, circunstância que não afasta a incidência da prescrição retroativa.

Assim, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, em relação a
Isabel Cristina Coutinho de Britto
, com a consequente extinção de sua punibilidade, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Do mérito
- pleito de condenação do corréu
Eugênio Lobo Bernardino

A

sentença recorrida absolveu o apelado Eugênio das imputações relativas aos crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de
documento falso, com fundamento no art
.
386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer que as referidas falsidades constituíram meio para a prática do crime de estelionato já julgado pela Justiça Federal, aplicando
, neste ponto,
o princípio da consunção.

O Ministério Público sustenta a existência de autonomia típica das falsidades documentais, sob o argumento de pluralidade de vítimas e de desígnios autônomos.

O princípio da consunção incide quando o crime-meio se exaure no crime-fim, sem potencialidade lesiva própria, evitando-se a dupla punição por condutas inseridas em um mesmo iter criminis. Nessa perspectiva, a Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, consagrando a aplicação da consunção nas hipóteses em que a falsidade documental constitui mero instrumento para a prática do crime patrimonial.

A aplicação do princípio da consunção exige a verificação de requisitos específicos, notadamente a existência de relação de meio e fim entre os delitos, o exaurimento da potencialidade lesiva do crime-meio no crime-fim e a ausência de desígnios autônomos.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que o apelado praticou diversas condutas de falsificação e uso de documentos em momentos distintos, todas, contudo, direcionadas à consecução de um único objetivo final: viabilizar a prát
ica do crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal. A criação da empresa fictícia
Rutheford
Comércio de Cereais Ltda.
, a utilização de documentos de identidade materialme
nte falsos, a elaboração de contrato social ideologicamente falso e a abertura de contas bancárias em nome da pessoa jurídica inexistente integraram um mesmo contexto fático, voltado à obtenção de vantagem ilícita mediante fraude.

As condutas se encadearam de forma lógica e progressiva, compondo um único iter criminis, sem demonstração de fracionamento de vontade ou de reiteração autônoma de fins ilícitos. Não há nos autos elementos que indiquem que os documentos falsificados tenham sido utilizados para finalidades diversas ou que tenham circulado de forma independente, apta a gerar lesão autônoma à fé pública.

Embora o Ministério Público sustente a existência de pluralidade de vítimas, verifica-se que o Cartório do 5º Ofício, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e as instituições financeiras mencionadas atuaram como instâncias intermediárias necessárias à execução do estelionato, não figurando como destinatários finais de uma ofensa penal autônoma. A eventual lesão à fé pública mostrou-se reflexa e instrumental, como consequência necessária da prática do crime patrimonial.

O argumento de que a empresa fictícia teria se tornado cooperada junto ao Banco Sicredi em data anterior à emissão dos cheques sem fundos não afasta a consunção, porquanto a mera abertura de conta bancária e a movimentação financeira inicial não configuram, por si sós, crimes autônomos, mas atos preparatórios ou executórios do estelionato posteriormente consumado.

Ressalte-se, ainda, que o Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, ao condenar o apelado pelo crime de estelionato majorado, reconheceu que as falsidades documentais foram praticadas com a finalidade de viabilizar a fraude. Embora tenha afastado a aplicação da consunção em relação a determinadas condutas e declinado a competência para a Justiça Estadual, tal entendimento não vincula este Tribunal, que deve examinar a matéria à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.

Diante desse quadro, verifica-se que as falsidades documentais se exauriram no crime de estelionato, sem potencialidade lesiva residual ou autonomia típica, de modo que a persecução penal autônoma dessas condutas conduziria a indevida duplicidade sancionatória.

Nesse cenário, revela-se correta a aplicação do princípio da consunção, impondo-se a manutenção da absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da apelação criminal interposta pelo Ministério Público,
ACOLHO
a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação à apelada Isabel Cristina Coutinho de Britto, quanto aos crimes previstos nos
arts
. 297, 299 e 304 do Código Penal, e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE
, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c os
arts
. 109, inciso V, 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal; e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença absolutória prolatada em favor do apelado Eugênio Lobo Bernardino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026